Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-06.2021.8.11.0005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001484-06.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE), ROSINEY BARROS LEITE - CPF: 420.403.531-00 (RECORRIDO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), ALINE GOMES PROTASIO - CPF: 046.555.101-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001484-06.2021.8.11.0005

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

ROSINEY BARROS LEITE

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTO INDEVIDO – SEGURO – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS –PLEITO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida de serviços não contratados lançada em conta corrente do consumidor configura ato ilícito, o que enseja o dever de indenizar, na forma do artigo 186 e 927, do CC.

Para fixação do quantum, deve-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da autora para:

a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituir os valores descontados na conta corrente do autor, que totalizam a quantia de R$ 224,80 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), em dobro, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

b)
CONDENAR
as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

A Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, para que o valor da condenação seja reduzido.

A parte Recorrida, por sua vez, refutou
in totum
as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar inerente a incompetência desta justiça especializada em decorrência da necessidade de produção de prova pericial.

Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

Ademais, dada a divergência das assinaturas, a qual é observada a olho nu, bem como das próprias incongruências de dados, a perícia grafotécnica, no presente caso, mostra-se desnecessária para o deslinde justo da lide.

De igual forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes, como ensina a teoria da asserção, deve ser analisada estritamente sobre a relação jurídico-processual apresentada na exordial, sendo que nesta, figura a Recorrente como prestadora de serviços defeituosos, vez que não proporcionou a devida segurança à conta bancária do Recorrido, garantindo-lhe, portanto, a legitimidade
ad causam
.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Após detida análise dos autos, bem como atento às razões recursais expostas, verifico que restou amplamente demonstrado as cobranças indevidas lançadas na conta bancária do Reclamante, e ainda, não adveio qualquer documento que comprovasse a legalidade de tais cobranças ou a efetiva contratação do serviço, de modo que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC.

Saliento, como bem apontou o juízo
a quo
, é possível observar a clara divergência de grafias entre os documentos inclusos à peça vestibular e aquele juntado pelas demandadas no ID 120069491. Não só isto, há ainda divergência de dados, como a data de nascimento da autora indicada na apólice de seguro, o que corrobora com a existência de fraude na contração.

A cobrança de serviço não contratado caracteriza o ato ilícito, ensejando o dever de reparar os danos causados, nos moldes do artigo 186 e 927, do Código Civil, assim como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Na esteira do artigo 42, parágrafo único, do CDC, os valores indevidamente cobrados deverão ser restituídos em dobro.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados por esta Turma Recursal Única em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta a cobrança e pagamento dos valores indevidos de no valor de R$ 112,40 (cento e doze reais e quarenta centavos), cuja devolução foi determinada em dobro na sentença.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais), contra o recorrente
BANCO BRADESCO S/A
, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Por derradeiro cabe a ressalva neste momento, de que, o presente acórdão vale única e exclusivamente para o BANCO BRADESCO, pelo fato de que, após a sentença houve acordo homologado pelo magistrado entre o autor e a MONGEREAL no valor de R$ 6.500,00, numa condenação solidária entre as partes, tendo, inclusive ocorrido o pagamento de tal valor, restando apenas a análise do recurso do BANCO BRADESCO, de onde, neste momento, houve a redução do valor da sentença ao montante de R$ 3.000,00 em favor do BANCO BRADESCO apenas,
em nada interferindo no acordo anteriormente celebrado com a outra parte dos autos
.

Anote-se ainda que acordo celebrado entre entes privados não vinculam ao magistrado em relação às outras partes não integrantes do acordo, que preferiram continuar com a ação na espera de um pronunciamento final judicial.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022